Tribunal: TJDFT
Processo: 0735500-95.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA NÃO ADMITIDO. CESSÃO DE DIREITO DE USO. PARQUE AQUÁTICO. PROPAGANDA ENGANOSA NÃO CONFIGURADA. ATO JURÍDICO PERFEITO. IMPOSSIBILIDADE DE RESCISÃO CONTRATUAL. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Inominado interposto pela parte requerida contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para (a) declarar a rescisão dos contratos firmados entre as partes e a nulidade das cláusulas 6.3 e 6.5, e (b) condenar a parte requerida a restituir ao requerente a quantia de R$ 7.000,00. O pedido contraposto foi julgado parcialmente procedente para condenar a parte requerente a pagar a quantia de R$ 2.452,04, referente às taxas de manutenção não adimplidas.
2. Em suas razões recursais, o recorrente afirma a decadência do direito do recorrido com base no art. 26 do Código de Defesa do Consumidor. Acrescenta que há cláusula expressa no contrato que veda a restituição dos valores pagos após a entrega do parque aquático. Aduz que a compra do título foi aperfeiçoada, não sendo possível a rescisão por arrependimento. Pugna pela reforma da sentença para que os pedidos sejam julgados improcedentes ou, subsidiariamente, que a comissão de corretagem seja excluída do valor a ser restituído.
3. Foram apresentadas contrarrazões, nas quais foi suscitado incidente de uniformização de jurisprudência (ID 75900907).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. As questões em discussão consistem em verificar o cabimento do pedido de uniformização de jurisprudência e, caso superada a questão, analisar a possibilidade de rescisão dos contratos de cessão de direito de uso firmados entre as partes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Pedido de uniformização de jurisprudência. Nos termos do artigo 90 do Regimento Interno das Turmas Recursais, “o pedido de uniformização de jurisprudência poderá ser suscitado quando verificada a existência de divergência na interpretação de lei concernente a direito material entre as turmas recursais”. Quando suscitado pelas partes, o pedido deverá ser feito ao arrazoar ou responder o recurso (artigo 91, inciso I, do Regimento Interno).
6. O recorrido apresentou precedentes das Turmas Recursais do TJDFT com entendimentos distintos quanto à possibilidade de rescisão de contrato de cessão de direito de uso e devolução dos valores pagos em razão de aquisição de passaporte para acesso às dependências de parque aquático. Apontou que a Primeira Turma Recursal reconhece o cabimento da rescisão com fundamento no Código de Defesa do Consumidor (Acórdão n. 1940184). A Segunda Turma Recursal entende pela impossibilidade de rescisão, com base no Código Civil, reconhecendo a validade e eficácia do contrato, o qual não poderá ser rescindido por se tratar de ato jurídico perfeito (Acórdão n. 1908135). Menciona a existência de decisões contraditórias na Terceira Turma Recursal (Acórdãos n. 1792396 e 1948691), contudo, destaca que o entendimento foi uniformizado no sentido do descabimento da rescisão contratual, em razão do exaurimento do contrato (Acórdão n. 1958201).
8. A partir desse contexto, conclui-se que o requisito referente à “relevância ou multiplicidade de processos que tratem de matéria idêntica” (art. 92, inciso VIII, do Regimento Interno das Turmas Recursais) não foi preenchido. A questão em análise envolve número reduzido de processos e, em sua maioria, foi adotada interpretação majoritária. Constata-se, portanto, a inexistência de ampla e significativa repercussão que exija a atuação da Turma de Uniformização com vistas à pacificação de múltiplas demandas. Incidente não admitido.
9. Na hipótese, observa-se que as partes firmaram dois contratos referentes à aquisição de passaportes vitalícios para acesso ao empreendimento “Bali Park” (IDs 75900859 e 75900860). O recorrido, em sua peça inicial, alega a ocorrência de propaganda enganosa e assevera a nulidade das cláusulas 4.4, 6.3, 6.5, 8.1, 8.2 e 8.3, por colocarem o consumidor em posição de desvantagem excessiva.
10. Trata-se de relação jurídica de natureza civil, tendo em vista o vínculo associativo estabelecido entre as partes, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do Código Civil (TJDFT, Acórdão 1969755). Assim, não se aplica ao caso a decadência prevista no artigo 26, do Código de Defesa do Consumidor, não se tratando, ademais, de alegação de vício de produto, mas de pretensão de rescisão contratual.
11. Em que pese o recorrido sustente a ocorrência de propaganda enganosa, não se desincumbiu do seu ônus probatório (art. 373, inciso I, do CPC), haja vista que não há qualquer evidência nos autos da existência das alegadas promessas feitas pela empresa recorrente, que não constam no instrumento contratual voluntariamente assinado.
12. Considerando a natureza civil do contrato, não é possível vislumbrar abusividade nas cláusulas 4.4, 8.1, 8.2 e 8.3, que tratam da cobrança de taxa de manutenção, multa e juros moratórios, vencimento integral do contrato em caso de inadimplemento superior a 60 dias e suspensão do direito de uso em caso de atraso de pagamento. Com efeito, trata-se de disposições razoáveis e comuns em contratos dessa natureza.
13. Outrossim, a entrega da primeira parte do empreendimento, permitindo o uso do parque aquático pelo recorrido, exauriu o objeto do contrato, tornando o ato jurídico perfeito e, portanto, impossibilitando a sua rescisão. O título associativo integra o patrimônio do recorrido, que possui o direito de transferi-lo para terceiros. As cláusulas 6.3 e 6.5, portanto, são válidas e eficazes, devendo ser reformada a sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais. Nesse sentido: TJDFT, Acórdãos 1958201 e 1953564.
IV. DISPOSITIVO
14. Incidente de uniformização de jurisprudência não admitido.
15. Recurso provido. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos veiculados na petição inicial. Mantidos os demais termos da sentença, no que concerne à parcial procedência do pedido contraposto.
16. Sem condenação em honorários, em razão da ausência de recorrente vencido.
17. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei n. 9.099/95.
____
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1940184, Rel. Antonio Fernandes Da Luz, Primeira Turma Recursal, j. 30.10.2024; TJDFT, Acórdão 1908135, Rel. Silvana Da Silva Chaves, Segunda Turma Recursal, j. 19.8.2024; TJDFT, Acórdão 1958201, Rel. Margareth Cristina Becker, Terceira Turma Recursal, j. 9.12.2024; TJDFT, Acórdão 1948691, Rel. Daniel Felipe Machado, Terceira Turma Recursal, j. 3.12.2024; TJDFT, Acórdão 1792396, Rel. Margareth Cristina Becker, Terceira Turma Recursal, j. 5.12.2023; TJDFT, Acórdão 1969755, Rel. Giselle Rocha Raposo, Segunda Turma Recursal, j. 17.2.2025; TJDFT, Acórdão 1958201, Rel. Margareth Cristina Becker, Terceira Turma Recursal, j. 9.12.2024; TJDFT, Acórdão 1953564, Rel. Silvana Da Silva Chaves, Segunda Turma Recursal, j. 9.12.2024.